Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-31.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MONITÓRIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS DE INTERNET. VALOR COBRADO. DIVERGENTE DO CONTRATADO. PROVA ESCRITA DO DÉBITO. CONTRATO ENTABULADO. PREVALÊNCIA. VALORES DEPOSITADOS. NÃO IMPUGNADOS. COMPROVAÇÃO.
1. O contrato de prestação de serviços é prova escrita apta a amparar a ação monitória, quando apoiada em boletos emitidos unilateralmente pela parte credora com datas e valores divergentes.
2. Demonstrada a realização de depósitos em conta da parte credora nos meses cobrados, não impugnados nos autos, inclusive de valor excedente ao efetivamente contratado, deve se concluir pelo pagamento total do débito.
3. Recurso conhecido e desprovido.